Tribunal: TJSP
Processo: 2115714-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDUÇÃO DA MULTA JÁ CONSIDERADA – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115714-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RAFAEL NUNES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115714-76.2020.8.26.0000 -Voto no 48156
2
AGRV.No: 2115714-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGPDO. : RAFAEL NUNES NETO
VOTO No: 48.156
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA COMINATÓRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
JUDICIAL
-
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DECISÃO
FUNDAMENTADA

REDUÇÃO
DA
MULTA
JÁ
CONSIDERADA RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença em ação revisional de contrato
bancário,
da
decisão
que,
acolhendo
parcialmente
a
impugnação, determinou a devolução ao exeqüente de valores
cobrados indevidamente, corrigidos e com juros, aplicando ao
executado multa por descumprimento da obrigação de fazer no
valor de R$ 50.000,00.
Diz o agravante que cumpriu integralmente sua
obrigação, limitando os valores a serem descontados dos
vencimentos do exequente. A imposição de multa é punição
absurda e desmerecida. Fala em enriquecimento sem causa.
Requer revogação ou redução do valor. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Acórdão desta Câmara, transitado em julgado,
manteve sentença que na origem julgara procedente em parte
ação revisional de contrato bancário, limitando a 30% dos
vencimentos mensais do autor os descontos realizados pelo réu
em razão de empréstimo consignado, tornou definitiva tutela
antecipada e vedou inscrição do nome nos cadastros dos órgãos
de inadimplentes, sob pena de multa diária já arbitrada, como
se vê pela leitura do extrato de andamento processual
(Apelação no 1003602-51.2015.8.26.0100, j. 30.07.2015).
Em minuciosa decisão cujos fundamentos adoto,
o juiz demonstrou ter havido desconto indevido em dezembro de
2019 e janeiro de 2020, contrariando o decidido em sentença
passada em julgado.
Sendo assim, a pretensão está abrangida pela
eficácia preclusiva da coisa julgada de que cuida o art. 474
do CPC/1973, correspondente ao art. 508 do novo estatuto, por
força da qual, “transitada em julgado a decisão ou sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115714-76.2020.8.26.0000 -Voto no 48156
3
de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar
qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual
pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa
repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito
na petição inicial e na contestação a respeito da lide e não
fizeram”, em princípio do deduzido e do dedutível ((Nelson
Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 508:2, pág. 1242, RT,
2015).
Ressalte-se que o magistrado, considerando os
danos, período de descumprimento e evitar enriquecimento sem
causa já reduziu a multa em cumprimento ao art. 537, § 1o,
inciso I, do CPC, não comportando reparos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator